Tribunal: STJ
Processo: 0437743-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050565 - PB(2025/0437743-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
GENIVAL BATISTA DE LIMA JUNIOR - PB021885
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo

regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não foi omisso, pois não se deve olvidar que o Magistrado
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
4. A contradição que enseja a oposição da presente medida integrativa é aquela
interna do próprio julgado, ou seja entre os fundamentos adotados e a conclusão, o
que não se verifica na hipótese dos autos, em que a defesa não se conforma com o
resultado de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56108473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b1bbec5-8128-44c5-8300-30859266f0c8

1. Não pode ser reputado como omisso o decisório que está fundamentado
adequadamente, pois não se exige que o Magistrado responda um a um todos os
argumentos levantados nos autos, desde que haja embasado adequadamente a sua
decisão.
2. A contradição prevista no
do CPP é a interna ao julgado, ou seja, entre

art. 619
o fundamento e a conclusão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
969.429/MG,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
3/7/2025;
783.050/ES,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, DJEN de
S
26/6/2025;
TJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RHC
de
137.734/PR,
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
11/3/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe
952.698/SP,
26/11/2024,
de
STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
2/12/2024;
REsp n. 2.153.637/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
24/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b1bbec5-8128-44c5-8300-30859266f0c8

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050565 - PB(2025/0437743-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
GENIVAL BATISTA DE LIMA JUNIOR - PB021885
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo

regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão ou contradição no julgado embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não foi omisso, pois não se deve olvidar que o Magistrado
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e, tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
4. A contradição que enseja a oposição da presente medida integrativa é aquela
interna do próprio julgado, ou seja entre os fundamentos adotados e a conclusão, o
que não se verifica na hipótese dos autos, em que a defesa não se conforma com o
resultado de julgamento.
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não pode ser reputado como omisso o decisório que está fundamentado
adequadamente, pois não se exige que o Magistrado responda um a um todos os
argumentos levantados nos autos, desde que haja embasado adequadamente a sua
decisão.
2. A contradição prevista no
do CPP é a interna ao julgado, ou seja, entre

art. 619
o fundamento e a conclusão.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
969.429/MG,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
3/7/2025;
783.050/ES,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, DJEN de
S
26/6/2025;
TJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RHC
de
137.734/PR,
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
11/3/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe
952.698/SP,
26/11/2024,
de
STJ, AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
2/12/2024;
REsp n. 2.153.637/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
24/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HUGO MATHEUS CORREIA
DE LIMA em face do acórdão de fls.
assim ementado:
298/308,

"AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR.
ILICITUDE
DAS
PROVAS.
FUNDADAS
RAZÕES.
LEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus , em razão da ausência
de ilegalidade na busca domiciliar realizada na residência
do agravante.
2. O agravante foi denunciado como incurso nas
penas do
caput , da tendo o
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Juízo Singular desclassificado a conduta para a prevista no
da mesma legislação. O Tribunal de origem deu
art. 28
parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

Público estadual, condenando o agravante à pena de 5
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
500 dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006.
3. A defesa sustenta a nulidade das provas que
embasaram a condenação, por serem oriundas de busca
domiciliar respaldada apenas em denúncias anônimas e
desprovida de mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
referida diligência realizada na residência do agravante,
com base em denúncia anônima especificada e sem
mandado judicial, é válida e se as provas obtidas podem
ser utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime
de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca domiciliar foi realizada com base em
denúncia anônima especificada, que indicava a prática de
tráfico de drogas por indivíduo identificado como
"Huguinho". A abordagem inicial e a subsequente entrada
na residência do agravante foram justificadas por fundadas
razões,
incluindo
a
ausência
de
documento
de
identificação e a constatação de substâncias ilícitas à vista
desarmada.
6. A inviolabilidade do domicílio não é um direito
absoluto,
podendo
ser
relativizada
em
situações
excepcionais previstas em lei, como a ocorrência de
flagrante delito, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inviolabilidade do domicílio pode ser
relativizada em situações excepcionais previstas em lei,
como a ocorrência de flagrante delito, desde que existam
fundadas razões que justifiquem o ingresso policial.
2. A busca domiciliar realizada com base em
denúncia anônima especificada e fundada suspeita é
válida, desde que amparada em elementos objetivos que
indiquem a prática de crime.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Turma, julgado
AREsp 2.507.410/SP,
em

Rel. Min. Reynaldo Soares da
27/02/2024; 791.510/SP,
Fonseca, Quinta STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg
no HC Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AgRg no
STJ, Rel.
AREsp n. 2.066.247/DF, 13/06/2023;
Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar
6/2/2024;
Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023;
Segunda Turma, julgado em STF, HC 216181 AgR, Rel.
Min. André Mendonça,
STF, HC 212421 ED-
22/02/2023;
AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado
em
"
22/02/2023.

Na presente oportunidade, o embargante aponta contradição e omissão no
julgado, sustentando que o acórdão embargado foi omisso ao não confrontar as
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

premissas utilizadas para justificar a legalidade do ingresso domiciliar – "atitude
suspeita" e o fato de o paciente ter "corrido para dentro de casa" – com os requisitos
rígidos fixados pelo STF no Tema 280 (RE
). Aduz, ainda, que houve
603.616/RO
omissão quanto ao parecer favorável da PGR. Assim, conclui que, o ingresso domiciliar
foi ilícito, devendo o julgado ser reformado.
Requer, assim, que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de

Declaração para sanar as contradições e omissões apontadas.
É o breve relatório.
VOTO
A medida integrativa não alcança melhor sorte.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se para
correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível
concluir que os declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca
das questões já analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são
imprestáveis para reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e,
terceiro, não têm o efeito de ensejar nova reanálise dos autos.
Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção dos
embargantes é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é inviável
através desta via recursal, a qual não se presta para novo julgamento do seu recurso.
A concordância ou não com o que fora decidido redunda na abertura da janela
de resposta e, paralelamente, a via recursal ao insatisfeito, para que sua pretensão, de
direito ou de fato, neste último caso, seja reanalisada pelo órgão jurisdicional
competente.
À míngua das querelas trazidas, seja por segurança jurídica ou mesmo pela
necessidade de que haja confiabilidade de que a decisão deve ser respeitada, o
acórdão objurgado deve ser mantido incólume, uma vez que já feito de forma
fundamentada, tendo exaurido a prestação jurisdicional neste particular.
Ressalta-se que não se deve olvidar que o juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar o seu decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e,
tampouco, a responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, QUE FOI
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

EXAMINADA E MANTIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL,
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.

PRECLUSÃO
1.469.231/MG.
TEMPORAL. PROCESSO RECEBIDO PELA ATUAL
DEFESA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.
TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.
Os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada e apenas são cabíveis quando
presente ambiguidade, contradição, obscuridade ou
omissão no julgado, consoante dispõe o
do Código
art. 619
de Processo Penal, ou, então, retificar erro material,
quando constatado.
2. Ademais, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão,
não
servindo
os
aclaratórios
para
rediscussão do julgado (EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
520.357/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/12/2019,
12/12/2019)
3. Na hipótese, conforme destacado no acórdão
embargado, a defesa busca anular decisão de pronúncia
que foi proferida em
e posteriormente mantida
11/12/2020
pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso
Extraordinário n.
da relatoria do e. Ministro
1.469.231/MG,
Alexandre de Moraes, que já transitou em julgado,
interposto em face do mesmo acórdão impugnado neste
habeas corpus (Recurso em Sentido Estrito n.
).
1.0184.13.000186-2/001
4. Oportuno destacar que o processo é um
encadeamento de atos para frente, não sendo possível
que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser
analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
23/5/2024)
5. Nesse panorama, ainda que os atuais patronos
do ora embargante tenham assumido a sua defesa
tardiamente,
esta
Corte
Superior
possui
pacífica
jurisprudência de que a nova defesa ingressa no feito e o
recebe no estado em que se encontra, não sendo sua
constituição fundamento suficiente para a reiteração dos
atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica.
Com efeito, ao examinar as razões dos aclaratórios,
verifica-se que a defesa, em nenhum momento, impugnou
a referida fundamentação, motivo pelo qual não há razão
para modificar o julgado ora embargado, que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido
pela parte insurgente.
6. É manifesta, assim, a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, haja vista não ser
possível proceder à rediscussão das questões já decididas
e devidamente delineadas pelo órgão julgador. Portanto, a
mera irresignação com o entendimento apresentado no
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
7. Embargos declaratórios rejeitados.
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

(EDcl no AgRg no HC n.
relator
969.429/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
3/7/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão, contradição e erro de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações
defensivas, ausente no acórdão embargado qualquer vício,
uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia
e posterior condenação do embargante mediante provas
devidamente submetidas ao crivo do contraditório judicial.
5. Assim, "os Embargos de Declaração não
merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do
Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o
artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para
acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão,
obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar
o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios" (fls.
179-180), como bem observado pelas contrarrazões
ministeriais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão."
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO
CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração
de pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR
indeferi liminarmente o writ diante da inexistência de risco
ou ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que
o pedido deduzido na impetração - impedir que seja
realizado exame de perícia nas interceptações telefônicas
pelo do Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação
penal no
-, é procedimento
5062286-04.2015.4.04.7000/PR
que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico.
Com efeito, inexistindo qualquer constrangimento direto
e concreto ao direito de ir e vir dos pacientes, incabível a
utilização do habeas corpus para finalidades outras,
notadamente quando se pretende modificar decisões em
questões processuais e que não são dizem respeito ao
direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação
do
provimento
anterior,
com
a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa. Outrossim, como cediço, o
julgador não está obrigado a refutar todos os
argumentos invocados pelas partes, bastando que os
fundamentos expendidos sejam suficientes para
embasar a decisão.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC
de
137.734/PR,
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

De outra parte, quanto ao vício que enseja a oposição da presente medida
integrativa, em virtude da ocorrência de contradição, registra-se que é
aquela interna do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos adotados e
a conclusão, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a defesa não se
conforma com o resultado de julgamento.
A corroborar esse posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis,
também, para corrigir eventual erro material na decisão
embargada.
2. O desprovimento do habeas corpus foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do óbice
da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão
de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos
de declaração.
4. Quanto ao mais, em especial em relação à
tese de existência de contradição no julgado
embargado, verifica-se que esta Corte Superior possui
o entendimento de que "a contradição passível de ser
sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

incoerência existente entre os fundamentos e o
dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e
não a contradição externa, relativa à incompatibilidade
do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
Embargante como correto" (EDcl no AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
827.911/SP,
julgado em
DJe de
.
19/9/2023,
25/9/2023)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
952.698/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/11/2024,
2/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA
VINCULANTE N. 24 DO STF. APLICABILIDADE PARA
FATOS COMETIDOS ENTRE 2000 E 2004. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido
de que "a aplicação do entendimento consolidado pela
edição da Súmula Vinculante n. 24 do STF a crimes
praticados em momento anterior à sua aprovação não viola
o impeditivo de retroatividade de norma mais gravosa ao
réu" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.361.440/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
4/2/2019)
Isso, porque se trata de consolidação de entendimento já
firmado pelos Tribunais superiores (ut , AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.767.718/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/9/2022,
)
19/9/2022.
2. No caso concreto, o crédito tributário restou
definitivamente constituído em 7.2.2020, a denúncia foi
recebida em 25.08.2020 e a sentença penal condenatória
foi publicada em 28.5.2022, não havendo que se falar
prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato.
3. Esta Corte é firme em salientar que "a
contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
827.911/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
.
25/9/2023)
4. Descabe postular HC de ofício, em sede de
regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do
recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do
próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência
de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção,
inexistente
na
hipótese"
(AgRg
nos
EDcl
no
desta Relatoria, DJe de
AREsp n. 2.415.816/MG,
8/4/2024)
.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.153.637/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
24/9/2024.
Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55763594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 18:21:25
Código de Controle do Documento: 2ee147d9-64a4-4a85-8424-b0f7a1c6b1ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.050.565 / PB
Número Registro: 2025/0437743-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00074958520188152002 74958520188152002 80008576020198152002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO
ADVOGADOS : CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
GENIVAL BATISTA DE LIMA JUNIOR - PB021885
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HUGO MATHEUS CORREIA DE LIMA
ADVOGADOS
: CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO - PB018874
GENIVAL BATISTA DE LIMA JUNIOR - PB021885
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
Documento eletrônico VDA56082888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: fdaac405-056e-4a38-a0f4-cfff5f24f29e

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: fdaac405-056e-4a38-a0f4-cfff5f24f29e